Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de imóvel entre particulares. Cláusula de eleição de foro: validade, por se tratar de competência territorial relativa e estarem atendidos os requisitos do CPC 63, § único, além da inexistência de prejuízo a qualquer das partes ao amplo exercício do direito de defesa - Preliminar de incompetência procedente - Redistribuição do processo a uma das Varas Cíveis de Taguatinga.